Tribunal: TJSP
Processo: 1005067-47.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Financiamento de veículo - Tarifa de avaliação do bem - Cobrança legítima, nos termos do raciocínio que orientou o julgamento do procedimento de recursos especiais repetitivos de que é paradigma o REsp 1.578.553/SP - Seguro Auto RCF - Não demonstrada a contratação por falta de exibição da respectiva apólice - Não comprovação de que tivesse sido oportunizada a

Ementa:

REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Financiamento de veículo - Tarifa de avaliação do bem - Cobrança legítima, nos termos do raciocínio que orientou o julgamento do procedimento de recursos especiais repetitivos de que é paradigma o REsp 1.578.553/SP - Seguro Auto RCF - Não demonstrada a contratação por falta de exibição da respectiva apólice - Não comprovação de que tivesse sido oportunizada a escolha pelo consumidor de outras condições que lhe fossem mais favoráveis, violado o direito à opção do contratante (REsp 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, julgados em incidente de recursos repetitivos) - "Cap. Parcela Premiável" - Imposição de aquisição de título de capitalização, que não guarda qualquer relação com financiamento de veículo e tampouco com os serviços que são prestados por ocasião da aquisição do bem - Operação casada - Infringência ao art. 39, I, do CDC - Cobranças que deverão se restituídas de forma simples, por não evidenciar má-fé na exigência estribada em cláusula contratual, com incidência de correção monetária pela tabela prática do TJ/SP desde o desembolso e juros de mora de 1% a.m., a contar da citação - Incabível, ademais, a incidência dos encargos remuneratórios previstos no contrato sobre os valores a serem devolvidos, consoante entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp 1.552.434/GO, sob o rito dos recursos repetitivos - Não vislumbrada, por fim, prática de litigância de má-fé a ensejar condenação da ré em multa - Sucumbência em parte mínima pelo demandante, respondendo a ré integralmente pelas despesas processuais e honorários advocatícios - Recurso do autor parcialmente provido a fim de reconhecer nula a cobrança da tarifa de "Seguro Auto RCF" e "Cap. Parcela Premiável", condenando a ré na restituição do indébito, de forma simples, com correção monetária, pela Tabele Prática do E. TJ/SP, contada do desembolso e juros de 1.0% a.m, a partir da citação, invertido os ônus sucumbências e majorada a honorária devida pela requerida em favor do patrono do autor para R$ 2.200,00.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405867
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005067-47.2019.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é apelante ELISEU
FRANCISCO, é apelado BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005067-47.2019.8.26.0297 -Voto no 21916 - RGRB
2
Voto no 21916
Apelação no 1005067-47.2019.8.26.0297
Apelante: Eliseu Francisco
Apelada: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento
Comarca: Jales
15a Câmara de Direito Privado
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Financiamento de
veículo - Tarifa de avaliação do bem - Cobrança legítima, nos
termos do raciocínio que orientou o julgamento do procedimento
de recursos especiais repetitivos de que é paradigma o REsp
1.578.553/SP - Seguro Auto RCF - Não demonstrada a contratação
por falta de exibição da respectiva apólice - Não comprovação de
que tivesse sido oportunizada a escolha pelo consumidor de outras
condições que lhe fossem mais favoráveis, violado o direito à
opção do contratante (REsp 1.639.320/SP e 1.639.259/SP,
julgados em incidente de recursos repetitivos) - “Cap. Parcela
Premiável” - Imposição de aquisição de título de capitalização,
que não guarda qualquer relação com financiamento de veículo e
tampouco com os serviços que são prestados por ocasião da
aquisição do bem - Operação casada - Infringência ao art. 39, I, do
CDC - Cobranças que deverão se restituídas de forma simples, por
não evidenciar má-fé na exigência estribada em cláusula
contratual, com incidência de correção monetária pela tabela
prática do TJ/SP desde o desembolso e juros de mora de 1% a.m.,
a contar da citação - Incabível, ademais, a incidência dos encargos
remuneratórios previstos no contrato sobre os valores a serem
devolvidos, consoante entendimento consolidado pelo STJ no
julgamento do REsp 1.552.434/GO, sob o rito dos recursos
repetitivos - Não vislumbrada, por fim, prática de litigância de má-
fé a ensejar condenação da ré em multa - Sucumbência em parte
mínima pelo demandante, respondendo a ré integralmente pelas
despesas processuais e honorários advocatícios - Recurso do autor
parcialmente provido a fim de reconhecer nula a cobrança da tarifa
de “Seguro Auto RCF” e “Cap. Parcela Premiável”, condenando a
ré na restituição do indébito, de forma simples, com correção
monetária, pela Tabele Prática do E. TJ/SP, contada do
desembolso e juros de 1.0% a.m, a partir da citação, invertido os
ônus sucumbências e majorada a honorária devida pela requerida
em favor do patrono do autor para R$ 2.200,00.
A r. sentença de fls. 98-102, declarada às fls. 117-121, cujo relatório se
adota, julgou parcialmente procedente a ação revisional de contrato bancário c.c restituição
de indébito para declarar a nulidade das cláusulas contratuais referentes a cobrança das
tarifas de registro de contrato e cadastro, condenando a ré a restituir, de forma simples, o
montante de R$ 780,99, com incidência de juros remuneratórios contratuais pelo número
de parcelas pagas, além de correção monetária pela tabela prática do TJ/SP a partir da
celebração do contrato e juros moratórios de 1% a.m., a contar da citação. Pela
sucumbência recíproca, impôs a cada parte arcar com metade das custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios da parte contrária, arbitrado em R$ 2.000,00,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005067-47.2019.8.26.0297 -Voto no 21916 - RGRB
3
observada a gratuidade judiciária deferida ao autor.
Inconformado, o demandante apela buscando a reforma do julgado.
Sustenta, em síntese, a ilegalidade das cláusulas contratuais referentes às tarifas de
avaliação do bem, Seguro Auto RCF e Cap. Parcela Premiável. Pugna pela restituição, em
dobro, dos valores cobrados a tais títulos, além das quantias cobradas a título de registro de
contrato e tarifa de cadastro, estas já reconhecidas indevidas pela r. sentença, com
incidência dos juros remuneratórios contratuais e imposição dos ônus sucumbenciais
integralmente à recorrida. Por fim, requer o reconhecimento de prática de litigância de má-
fé pela apelada (fls. 124-146).
Vieram contrarrazões de apelação às fls. 150-158 nas quais a apelada
defendeu a legalidade dos juros capitalizados, além da cobrança das tarifas de avaliação do
bem, registro e cadastro do contrato, título de capitalização premiável e seguro.
O recurso foi processado regularmente.
É o relatório.
Por meio desta demanda o autor pretende a revisão do contrato de
financiamento para aquisição de veículo automotor celebrado entre as partes em
22/03/2019 (fls. 33-36 e 72-79).
No que concerne à tarifa de avaliação de bem, prevista no contrato às fls. 33,
a questão foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito de procedimento de
recursos especiais repetitivos.
Firmou-se o entendimento sobre a: “Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).
Na espécie, a prestação do serviço referente a avaliação do bem que garantiu
o contrato de financiamento de veículo ficou demonstrada pelo laudo de vistoria com
assinatura do vistoriador e do próprio autor (fls. 75 e 78/79). Além disso, a cobrança foi
previamente informada ao consumidor e o valor de R$ 435,00 cobrado, não o coloca em
desvantagem exagerada, pois representa cerca de 2,7% do montante financiado (R$
15.722,73).
Frisa-se que se tratava de avaliação de veículo usado, que se constituiria a
garantia do financiamento, portanto, serviço necessário, estando a instituição autorizada a
cobrar a respectiva contraprestação.
No tocante ao Seguro Auto RCF, o que se denota dos autos é que a apelada
não demonstra ter dado prévia opção ao consumidor de procurar realizar o seguro junto a
outras seguradoras, não restando demonstrada a facultatividade da contratação.
Necessário seria constar cláusula que permitisse concluir pela
facultatividade em referida contratação, o que não ocorreu, evidenciando abusividade na
cobrança.
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp
1.639.320/SP e 1.639.259/SP, julgados em incidente de recursos repetitivos, firmou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005067-47.2019.8.26.0297 -Voto no 21916 - RGRB
4
seguinte entendimento:
“SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O
ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. (...) 2.2 - Nos contratos
bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro
com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. (...) (REsp.
1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 2a
SEÇÃO, j. em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).
Mas não é só. Mesmo debatida e discutida a questão desde a fase
postulatória, nem mesmo em sede recursal se dignou a recorrida a trazer a cópia da apólice
que comprovasse a efetiva realização do seguro, o que não demonstra contratação.
No concernente à cobrança de R$ 263,81 a título de “Cap. Parcela
Premiável”, cabe ser dito que, apesar de juntado à fl. 76 o respectivo termo de adesão
assinado pelo autor, referida contratação não guarda qualquer relação com o contrato de
financiamento de veículo automotor ou com os serviços que são prestados por ocasião da
aquisição do bem.
Configurada, portanto, oferta de consumo casada de contrato de
financiamento de veículo automotor com aquisição de título de capitalização, o que é
vedado pelo artigo 39, I do CDC1.
Sendo assim, deve a recorrida proceder a restituição das quantias totais
pagas a título de “Seguro Auto RCF” e “Cap. Parcela Premiável”.
Cumpre registrar que a restituição das tarifas tidas por ilegais deve se dar na
forma simples, e não em dobro, tendo em vista a inexistência de má-fé na cobrança
estribada em cláusula contratual2. Além disso, sobre o montante a ser restituído, deverá
incidir correção monetária pela tabela prática do TJ/SP a contar do desembolso e juros de
mora de 1% a.m a partir da citação, por se tratar de relação contratual.
Ressalte-se, a propósito, que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o
entendimento de que na hipótese de repetição de indébito, em contrato de mútuo
feneratício, não cabe a incidência dos mesmos encargos previstos no contrato, firmando a
seguinte tese em recurso especial repetitivo, para fins do art. 1.040 do CPC/2015:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 968/STJ. DIREITO CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
CPC/1973.
NEGÓCIOS
JURÍDICOS
BANCÁRIOS.
MÚTUO
FENERATÍCIO.
CRÉDITO
RURAL.
ATUALIZAÇÃO PELOS ÍNDICES DA POUPANÇA. IPC/BTNF DE
MARÇO DE 1990. PLANO COLLOR I. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
JUROS REMUNERATÓRIOS.
I - DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
1.1. Limitação da controvérsia à repetição de indébito em contrato de mútuo
1 Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:
I - condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem
justa causa, a limites quantitativos; (...)
2“CONTRATO BANCÁRIO. COBRANÇAS INDEVIDAS. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. INCABÍVEL A REPETIÇÃO
DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO IMPROVIDO. 1.- Conforme assentado na jurisprudência desta Corte, a
repetição será na forma simples quando não existir má-fé do credor ou o encargo tenha sido objeto de controvérsia
judicial. Precedentes. 2.- Agravo Regimental improvido”. (AgRg no AREsp 15.707/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 22/08/2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005067-47.2019.8.26.0297 -Voto no 21916 - RGRB
5
feneratício celebrado com instituição financeira.
2 - TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Tese aplicável a todo contrato de mútuo feneratício celebrado com
instituição financeira mutuante: "Descabimento da repetição do
indébito com os mesmos encargos do contrato";
3 - CASO CONCRETO:
3.1. Existência de afetação ao rito dos repetitivos da controvérsia sobre
"Ilegalidade da aplicação do IPC de março de 1990 (índice de 84,32%) na
correção do saldo devedor" (Tema 653/STJ), tornando-se inviável o
julgamento do caso concreto por esta SEÇÃO.
3.2. Devolução dos autos ao órgão fracionário para julgamento do caso
concreto, no momento oportuno.
4
-
RECURSO
ESPECIAL
DEVOLVIDO
À
TURMA
PARA
JULGAMENTO DO CASO CONCRETO”. (REsp 1552434/GO, Rel.
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 13/06/2018, DJe 21/06/2018) Grifo do Relator.
Por fim, a insurgência em face da imposição de multa por litigância de má-
fé à Financeira, não procede.
Não há como reconhecer tenha a ré agido de má-fé ao sustentar a legalidade
da cobrança das tarifas estabelecidas em cláusulas contratuais. Especificamente sobre a
tarifa de registro de contrato, em que pese no bojo da contestação (fl. 51) tenha a recorrida
feito referência ao registro da alienação no CRV de outro veículo financiado pelo autor,
observa-se mera confusão, sequer defendida nos demais atos processuais emanados mais à
frente, além do que, a r. sentença deu adequado desfecho a questão.
Com a parcial inversão do julgamento, e procedência de quatro entre os
cinco pedidos formulados na exordial, observa-se que o autor decaiu de parte mínima,
legitimando, em consequência, a condenação integral da ré nos encargos processuais, bem
como na verba honorária.
Incide, na espécie, o disposto no artigo 86, parágrafo único, do Código de
Processo Civil de 2015: “Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro
responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.
Destarte, à ré cabe o pagamento das despesas processuais e verba honorária
majorada de R$ 2.000,00 para R$ 2.200,00, nos termos do artigo 85, § 2, 8o e 11, do CPC,
já incluídos os honorários da fase recursal, que bem servem a remunerar condignamente o
trabalho realizado pelo patrono do autor.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso do autor a fim de
reconhecer nula a cobrança da tarifa de “Seguro Auto RCF” e “Cap. Parcela Premiável”,
condenando a ré na restituição do indébito, de forma simples, com correção monetária, pela
Tabele Prática do E. TJ/SP, contada do desembolso e juros de 1.0% a.m, a partir da citação,
invertido os ônus sucumbências e majorada a honorária devida pela requerida em favor do
patrono do autor paraR$ 2.200,00.
MENDES PEREIRA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005067-47.2019.8.26.0297 -Voto no 21916 - RGRB
6